Tribunal: CARF
Processo: 10183.724740/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724740/2011-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.891 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora intime o contribuinte a apresentar a
petição inicial referente ao Mandado de Segurança (MS) n.o 7017-40.2010.4.01.3600.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.
Relatório
O lançamento versa sobre exigência de contribuições sociais, a saber:
- Debcad n°. 37.366.305-6 - não desconto e recolhimento pela empresa adquirente da
produção rural, sub-rogada nestas obrigações por força do Inciso IV do Art.30 da Lei
8.212/91, das contribuições previdenciárias e para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho-Gilrat/Sat/Rat, devidas pelos Produtores Rurais Pessoas
Físicas. Levantamento grafado com a sigla PR e, nas competências onde a multa
estabelecida pela Medida Provisória n° 449/2009, convertida na Lei 11.941/09, foi
menos gravosa (princípio da retroatividade benigna tributária), PR1;
- Debcad n° 37.366.306-4 - não desconto e recolhimento pela empresa adquirente da
produção rural, sub-rogada nestas obrigações por força do Inciso IV do Art.30 da Lei
8.212/91, das contribuições devidas a outras entidades e fundos (SENAR) pelos
Produtores Rurais Pessoas Físicas. Levantamento grafado com a sigla PR e, nas
competências onde a multa estabelecida pela Medida Provisória n° 449/2009,
convertida na Lei 11.941/09, foi menos gravosa (princípio da retroatividade benigna
tributária), PRL;
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.891 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724740/2011-59

A impugnação ao lançamento (e-fls. 61 e ss) não foi conhecida, consoante
Acórdão no 04-32.163 - 3a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 123 e ss), cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2007 a 30/11/2007
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o
mesmo objeto, antes ou depois do lançamento, importa renúncia às instâncias
administrativas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, em 25/07/2013 (e-fls. 149), a recorrente apresentou recurso
voluntário, em 22/08/2013, às e-fls. 162 e ss. Em apertada síntese, aduz não ter havido
concomitância quanto ao - Debcad n° 37.366.306-4, que trata das contribuições devidas a outras
entidades e fundos (SENAR) pelos Produtores Rurais Pessoas Físicas, que não foi objeto da
demanda judicial. Aduz, ainda, no que diz respeito às contribuições referidas no Debcad n°.
37.366.305-6, que trata da matéria objeto de Mandado de Segurança, deveria ter sido apreciada a
questão da incidência dos juros moratórios, exigidos no lançamento, posto que não integra o
escopo da lide proposta em juízo.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa – Relator.
Considerando que a recorrente questiona o fato da concomitância no que diz
respeito ao Debcad n° 37.366.306-4, que trata das contribuições devidas a outras entidades e
fundos (SENAR) pelos Produtores Rurais Pessoas Físicas, que não teria sido objeto da demanda
judicial, faz-se necessário a juntada aos autos da respectiva petição inicial, para aferir a
possibilidade de conhecimento da matéria pela instância administrativa.
Conclusão
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora intime o contribuinte a apresentar a petição inicial referente ao Mandado de
Segurança (MS) n.o 7017-40.2010.4.01.3600l.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital